Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716183-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: JFS CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da ação rescisória c/c indenização, julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o negócio jurídico firmado, além de condenar a SAGA e a FCA, solidariamente, a restituírem à autora os valores de R$ 213.242,95 (duzentos e treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Após a interposição dos recursos, as partes FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e JFS CONSULTORIA LTDA apresentaram termo de acordo consensual e requereram a sua homologação (ID: Num. 60042125). Não houve manifestação da parte SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. Posto isto, em razão do acordo formulado entre as outras partes, intime-se a apelante SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA para se manifestar, no prazo de 05 dias, quanto à desistência do seu recurso, sob pena de não conhecimento. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador